Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701664-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE DE FATIMA OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0739102-94.2025.8.07.0016, segundo a qual foi deferido o pedido subsidiário, para determinar que o réu mantenha ativa a cobertura do plano de saúde da autora até o decurso de 30 (trinta) dias contados de 24 de abril de 2025, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). A agravante, beneficiária do plano de saúde do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, foi notificada em 02/04/2025 sobre o cancelamento contratual, no pressuposto de inexistência de vínculo efetivo da beneficiária. Requer a agravante a condenação do réu à obrigação de não cancelar do plano de saúde da autora, até decisão definitiva, sob pena de multa. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a obrigação que a agravante pretende impingir à agravada, de não cancelar o seu plano de saúde, exige dilação probatória e o contraditório das partes. Com efeito, o direito da autora à permanência no plano não é certo e, por outro lado, é assegurada à Administração Pública a revisão de seus atos, caso em descompasso com a lei. Outrossim, o pedido subsidiário formulado pela autora foi deferido na origem, de forma que foi resguardado o direito à busca de alternativa assistencial em tempo hábil, conforme ponderado pelo Juízo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 31 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006